Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700240-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Púbico conforme solicitação constante da manifestação ID 56685366. I. Brasília, 14 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito